Tribunal: TJDFT
Processo: 0734732-64.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734732-64.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A APELADO: PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA, REGINA MARA NASCIMENTO DE AQUINO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por JC GONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A em face da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação da rescisão contratual com pedido de restituição de valores, no 0734732-64.2018.8.07.0001, proposta por PEDRO JOELY DE AQUINO E MOURA em face da apelante. Compulsando os autos, verifica-se que o apelado, em suas contrarrazões, suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Assim, nos termos do artigo 10 e parágrafo único do artigo 932, ambos do CPC, intime-se a apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, para, querendo, manifestar-se sobre a referida preliminar. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019, 16:48:45. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator